Tribunal: TJES
Processo: 5004762-43.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2022-05-09

Ementa:
EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA
PREVENTIVO
–
POLÍCIA
MILITAR – CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS – CHS/20
20-2021
-
CUMPRIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS DE INCLUSÃO DE CANDIDATO – EXCLUSÃO DO QUE ESTIVER EM PIOR CLASSIFICAÇÃO NO CERTAME –
ILEGALIDADE – PRECEDENTES DESTA EG. CORTE –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO
DESPROVIDO.

1.
Agravo de Instrumento interposto em face da r. decisão

interlocutória do Juízo
a quo
que concluiu pelo deferimento do pedido liminar deduzido nos autos da ação mandamental preventiva, a fim de determinar à Autoridade Coatora que se abstenha de excluir o Impetrante, ora agravado, do Curso de Habilitação de Sargentos – CHS/2020-2021, independentemente do ingresso de qualquer candidato por ordem judicial, ou, caso já o tenha feito, que providencie a sua reintegração no curso.

2.
Hipótese em que a jurisprudência desta Eg. Corte orientou-se no sentido da ilegalidade da previsão editalícia de exclusão dos últimos colocados dos Cursos de Habilitação promovidos internamente pela Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, quando do cumprimento de determinações judiciais para inclusão de candidatos
sub judice
.

3.
A maior potencialidade de dano ao agravado evidenciada nestes autos, dada não só a mera possibilidade, mas também a alta probabilidade de ineficácia de eventual sentença concessiva da segurança; em contraposição ao
periculum in mora
inverso alegado pelo Estado torna justificada a opção pela manutenção da medida liminar ao seu tempo deferida na origem.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5004762-43.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: REUEL DE OLIVEIRA CARLOS
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DATA DA SESSÃO: 03/05/2022

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Eminente Presidente, acompanho a divergência e os fundamentos capItaneados pelo Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho.

*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004762-43.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PROCURADORA : ERICA PIMENTEL.

RECORRIDO : REUEL DE OLIVEIRA CARLOS.

ADVOGADO : LUIZ FELIPE LYRIO PERES HOLZ.

MAGISTRADA :

HELOÍSA CARIELLO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR):

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPIRITO SANTO contra decisão que, em mandado de segurança preventivo impetrado por REUEL DE OLIVEIRA CARLOS, deferiu a medida liminar, para determinar à Autoridade Coatora que se abstenha de excluir o Impetrante do Curso de Habilitação de Sargentos – CHS/2020-2021, independentemente do ingresso de qualquer candidato por ordem judicial, ou, caso já o tenha feito, que providencie a sua reintegração no curso.

Em suas razões, o Recorrente aduz que (i) não há direito líquido e certo do Agravado, pois a hipótese de exclusão do Agravado do processo de promoção atende à Diretriz nº 002/2020-DRH, em especial, os itens 10.6 e 20.8.6, e a Lei Complementar Estadual nº 911/2019, pois a mesma está vinculada aos termos do Edital; (ii) há risco de inviabilizar-se o curso e colocar em risco a própria segurança pública por conta da redução do efetivo disponível para o policiamento ostensivo, pois os militares são retirados da sua atividade-fim para frequentarem o curso, e, ainda, de afetar o orçamento público; (iii) é vedado ao Poder Judiciário intervir no mérito administrativo; e (iv) ocorrerá um efeito multiplicador de demandas por candidatos desclassificados, causando insegurança jurídica.

Na decisão interlocutória ID 1599032, recebi o recurso em ambos os efeitos, para suspender a decisão agravada, por não vislumbrar risco de ineficácia da ordem mandamental pretendida e por entender provável o direito alegado pelo Estado do Espírito Santo, ora Agravante.

Não há manifestação do Agravado em contraditório recursal, apesar de intimado.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que o Agravado ingressou na origem com Mandado de Segurança preventivo, objetivando
não
ser desligado do Curso de Habilitação de Sargentos – CHS/2020, por eventual ordem judicial que determine a inclusão de outro candidato no curso, no qual foi aprovado na antepenúltima colocação.

Segundo narrado na inicial, o Agravado obteve êxito nas etapas do concurso interno da Polícia Militar do Espírito Santo – PMES, regido pela Lei Complementar Estadual n.º 911/2019 e regulamentado pela Diretriz nº 002/2020-DRH, sendo matriculado no Curso de Habilitação de Sargentos – CHS/2020.

Não obstante, o Agravado está colocado na antepenúltima posição (nº 164) pelo critério de merecimento, temendo ter que ceder a vaga para eventual candidato inserido no certame através de ordem judicial.

Isso é o que está previsto nos itens 10.6 e 20.8.6, da Diretriz nº 002/2020-DRH, que autorizam o desligamento dos candidatos aprovados nas últimas colocações para ceder a vaga a outro militar que obtenha em seu favor ordem judicial. Veja-se o que preveem referidos itens:

20.8.6. Os militares eventualmente matriculados por força de ordem judicial também ocuparão vaga, salvo ordem expressa da autoridade judicante.

10.6. No caso de haver ordem judicial de matrícula, após a publicação do resultado final do processo seletivo, o militar ja matriculado e que obteve pior colocação no critério de seleção pleiteado pelo impetrante da ordem judicial, será desligado do curso para ceder a vaga, salvo expressa disposição em contrário da autoridade judicante.

Ao proferir a decisão agravada, a Magistrada
a quo
entendeu que “[...]
Relativamente ao desligamento preconizado pelo item 10.6, verifico que, ao aludir à ‘ordem judicial’, não é especificado o grau de cognição, se sumário ou exauriente
”.

Não obstante, a probabilidade do direito alegado pelo Impetrante encontra, ao menos em tese, óbice no que dispõe a Lei Complementar Estadual nº 911/2019, que confere legalidade às disposições dos itens 10.6 e 20.8.6 da Diretriz nº 002/2020-DRH impugnados pelo Agravado no
mandamus
originário.

Inicialmente, os arts. 13 e 14, da referida lei complementar, preveem que o processo de seleção e as normas de funcionamento dos cursos de habilitação e aperfeiçoamento devem ser regulados pelos Comandantes Gerais, devendo constar em Diretriz das respectivas Corporações o detalhamento do processo seletivo para o CHS.

A referida Diretriz de Instrução nº 002/2020-DRH deu início e rege o processo seletivo em referência.

Nesse sentido, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "o edital do concurso público constitui lei entre as partes, gerando direitos e obrigações tanto para a Administração Pública quanto para o candidato, compelidos ambos à sua fiel observância" (RMS 61.995/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 1/6/2020).
[1]
”

Em sede de controle de legalidade do ato administrativo pelo Poder Judiciário, no entanto, não se verifica ilegalidade da norma prevista no edital, ora impugnada, que permite o desligamento dos candidatos aprovados nas últimas colocações para ceder a vaga a outro militar que obtenha em seu favor ordem judicial.

Em primeiro lugar, o quantitativo máximo de vagas é inerente a todo e qualquer concurso público, o que, aplicando-se ao caso dos Cursos de Habilitação de Sargento, decorre da própria lei, estando expressamente estabelecido na Lei Complementar nº 911/2019, no §2º, do art. 14, o seu modo de apuração.

Não há como elastecer esse número máximo fixado por lei ou pela Administração, sob pena de colapsar todo o processo seletivo e, ainda, de afetar o próprio orçamento público previsto para o respectivo certame e para as nomeações/promoções decorrentes dele.

Diz-se isto, justamente porque o fato de tornar ilegal, genericamente, a previsão do edital do CHS que determina que o último colocado no certame dê lugar a outro candidato que tenha seu direito reconhecido por decisão judicial, corresponderia ao mesmo que aumentar o número de vagas indiscriminadamente.

Mas como seria possível, então, respeitar o número de vagas originalmente previsto no edital, sem violar o direito daquele candidato que havia sido aprovado nas últimas colocações?

Este é o ponto nodal de toda a controvérsia.

O primeiro ponto seria conferir interpretação às disposições dos itens 10.6 e 20.8.6 da Diretriz nº 002/2020-DRH, em conformidade com o que prevê a própria lei que regulamenta o CHS, em seu art. 21, no sentido de
que o
candidato, para ser matriculado, não poderia estar “sub judice”
. Veja-se:

Art. 21. Será matriculado no CHS ou CAS o militar estadual que for classificado dentro dos limites de vagas previstas nos arts. 14 e 15 desta Lei Complementar e considerado apto no TAF, se atender, além do previsto no art. 16, os seguintes requisitos:

I - não estar agregado na forma do art. 75 da Lei nº 3.196, de 1978;

II - não estar respondendo a Conselho de Disciplina - CD;

III - ser considerado apto em Inspeção Toxicológica;

IV- não estar sub judice.

§ 1º O militar estadual que, a qualquer tempo, deixar de atender a quaisquer dos requisitos previstos nos incisos I, IV, V e VI do art. 16 desta Lei Complementar, bem como for agregado na forma da alínea “a” ou “c” do § 1º do art. 75 da Lei nº 3.196, de 1978, será desligado do curso.

§ 2º O militar estadual que estiver regularmente matriculado em curso de habilitação e for enquadrado ou agregado na forma da alínea “b” do § 1º do art. 75 da Lei nº 3.196, de 1978, terá o direito de continuar frequentando o curso ora matriculado até a passagem em definitivo para a reserva remunerada.

Conferindo interpretação sistêmica à Diretriz nº 002/2020, não seria possível concluir, tal como o fez a decisão agravada, que uma
ordem judicial de cognição sumária, de natureza meramente precária, decorrente de concessão de liminar em um processo do qual o candidato não é parte, seria determinante para o seu desligamento do curso para o qual tenha sido regularmente aprovado.

Isso porque, se há previsão na lei (hierarquicamente superior à norma prevista no edital) que o candidato, para ser matriculado, não poderia estar “
sub judice
”, não é possível interpretar que os itens 10.6 e 20.8.6 permitiriam que uma decisão judicial de natureza não exauriente, em favor de outro militar, excluísse o candidato pior colocado do CHS.

Assim, o candidato que estiver “sub judice” somente pode ter acesso ao curso, e à promoção decorrente dele,
depois do trânsito em julgado da decisão final
.

Com base nisso, é plenamente possível que a autoridade apontada como coatora, em cumprimento à Diretriz de Instrução supracitada, desligue o Impetrante/Agravado do CHS/2020, em razão de determinação judicial transitada em julgado de inclusão de outro Militar.

Esta é a primeira razão pela qual
não
verifico probabilidade do direito alegado pelo Impetrante.

O segundo ponto de análise seria a impossibilidade de analisar o direito do Impetrante, que pretende, nesta demanda mandamental, a concessão de segurança preventiva, sem analisar o direito de outro candidato que obtenha em seu favor uma decisão judicial.

A solução para esse problema seria a necessidade de que o candidato colocado em último lugar no CHS, que pretenda permanecer na vaga, busque seu direito judicialmente, em processo que deverá ser obrigatoriamente reunido para julgamento simultâneo, por conexão, à demanda do Militar que pretenda obter a sua vaga.

O risco de se obter decisões conflitantes em casos como o presente é notório. Enquanto a um é concedida a vaga indiscriminadamente no curso de graduação/promoção, ao outro candidato (aprovado nos últimos lugares) pode ser deferido que permaneça na vaga.

Eventual deferimento em favor de qualquer das partes afetará a esfera jurídica do outro, de maneira que a reunião das demandas, neste caso, permitiria a devida observância do contraditório e da ampla defesa de ambos.

É valido ressaltar, por oportuno, que, para este momento de cognição, não importa quem vai ocupar a vaga, mas apenas que se deve observar irrestritamente o número de vagas ofertadas na Diretriz do CHS.

Logo, no caso dos presentes autos, não havendo sequer o desligamento do Impetrante por direito discutido por outro candidato, não há ilegalidade a ser reconhecida.

Não há, portanto, em juízo de probabilidade do direito pleiteado pelo candidato em sede de liminar, elementos que evidenciem a existência de ato ilegal da autoridade apontada como coatora (Comandante Geral da PMES) que possa gerar violação a direito líquido e certo do Impetrante.

Não se desconhece o entendimento deste e. TJES acerca da ilegalidade da previsão editalícia de exclusão dos últimos colocados, em casos como o presente.

No entanto, nos precedentes analisados, ainda que reconheçam a impossibilidade de uma ordem judicial provisória, de cognição sumária, excluir outro candidato regularmente aprovado do curso, a concessão da segurança implica completo risco de desrespeito ao limite de vagas conferido pela Administração Pública.

Nesse sentido, também deve ser ressaltado o receio de dano ao Agravante, caso mantida a decisão agravada, notadamente ao se considerar a infinidade de ações judiciais que surgem ao longo da edição dos processos seletivos da PMES, em sua maioria, com concessão de medidas liminares que autorizam a matrícula de candidatos
sub judice,
o que terminaria por dificultar o bom andamento do certame e, principalmente, a regularidade das promoções.

Ressalta-se, nesse contexto, que a matrícula no curso confere ao Oficial provimento de natureza satisfativa, pois, ao final, o Comandante Geral da PMES deve obrigatoriamente promover os militares aprovados conforme as normas de ensino em vigor, à luz do que prevê o art. 32, da Lei Complementar Estadual nº 911/2019, nestes termos:

Art. 32. O Comandante Geral da PMES ou do CBMES, ao término do CFSd ou CHS, promoverá os militares estaduais aprovados, conforme as normas de ensino em vigor, na respectiva Corporação e, se atendido o disposto nesta Lei Complementar, à graduação a que tiverem direito, pelo critério de merecimento intelectual, na forma do inciso I do art. 3º desta Lei Complementar.

Assim, por todos os fundamentos expostos, merece reforma a decisão agravada, com o indeferimento do pedido postulado em sede de liminar do mandado de segurança de origem.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a decisão agravada, e indeferir o pedido liminar do Impetrante.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

[1]
(AgInt no RMS 63.385/MT, Rel.
Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 28/10/2020)

VOTO VENCEDOR

VOTO - VISTA

Após ouvir atentamente o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator, solicitei vista dos autos para melhor apreciar a questão posta em debate.

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

em face da r. decisão interlocutória do Juízo
a quo
que concluiu pelo deferimento do pedido liminar deduzido nos autos da ação mandamental preventiva, a fim de determinar à Autoridade Coatora que se abstenha de excluir o Impetrante, ora agravado, do Curso de Habilitação de Sargentos – CHS/2020-2021, independentemente do ingresso de qualquer candidato por ordem judicial, ou, caso já o tenha feito, que providencie a sua reintegração no curso.

O Ilustre Relator,
Des.
Samuel Meira Brasil Júnior
, em sessão pretérita, proferiu voto no sentido de
DAR

PROVIMENTO
ao recurso do Estado, por considerar, em suma, que,
“
(...)

a probabilidade do direito alegado pelo Impetrante encontra, ao menos em tese, óbice no que dispõe a Lei Complementar Estadual nº 911/2019, que confere legalidade às disposições dos itens 10.6 e 20.8.6 da Diretriz nº 002/2020-DRH impugnados pelo Agravado no
mandamus
originário
”.

Pois bem.

Após analisar detidamente os autos, peço
vênia
ao Eminente Relator para dele divergir.

De plano, saliento que a controvérsia ora debatida nos autos do presente recurso de Agravo de Instrumento não é inédita no âmbito desta Corte, já havendo as Câmaras Cíveis deste Eg. Sodalício sufragado entendimento contrário àquele sustentado no voto de relatoria.

A propósito do exame de casuística análoga a discutida nos presentes autos, no julgamento do recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
n.º
0029559-04.2018.8.08.0024
, de relatoria do Eminente Desembargador MANOEL ALVES RABELO, verifiquei que a Egrégia QUARTA CÂMARA CÍVEL deste Sodalício concluiu pela
ilegalidade
da previsão editalícia de exclusão dos últimos colocados dos Cursos de Habilitação promovidos internamente pela Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, quando do cumprimento de determinações judiciais para inclusão de candidatos
sub judice
. Vejamos:

EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS
(CHS/2018)
ELIMINAÇÃO DE MILITARES MATRICULADOS INCLUSÃO DE OUTROS MILITARES BENEFICIADOS POR ORDEM JUDICIAL P
REVISÃO ESTABELECIDA PELA DIRETRIZ 001/2018/DHR
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL LC 864/2017 MOTIVOS DE DESLIGAMENTO INTERPRETAÇÃO NÃO EXTENSIVA RESTRIÇÃO DE DIREITOS ATO ILEGAL RECURSOS PROVIDOS.
1.
A Diretriz nº 001/2018-DHR que regulou o processo seletivo para o Curso de Habilitação de Sargentos da PMES do ano de 2018 previu expressamente uma limitação atípica que culmina no desligamento do militar efetivamente matriculado
, que cederá a sua vaga para o ingresso de outro militar beneficiado por ordem judicial.

2. A imposição de critérios limitadores para a continuidade nas etapas do processo de promoção dos quadros da Polícia Militar, como no caso em exame, deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e somente podem ser aceitos se previstos em lei. Deste modo,
se torna ilegítimo o ato administrativo que o faça, como na presente hipótese, em que militares que se submeteram as etapas do certame e foram matriculados para o CHS/2018, se viram obrigados a ceder sua vaga para outros militares beneficiados por decisão judicial
.
3. Dos critérios legalmente estabelecidos pela LC 864/2017, nenhum trata do desligamento do militar por força de ordem judicial. 4. A legitimidade para estabelecer e avaliar os critérios para a promoção e desligamento dos militares é do legislador e não do próprio administrador, o que leva à conclusão de que a diretriz regulamentadora do CHS/2018 não poderia dispor sobre outros requisitos para o desligamento dos militares matriculados no CHS. 5. O edital ou as diretrizes do certame não se mostram aptos a restringir direitos em situações em que a própria lei não o fez. A restrição de direitos somente pode existir se derivada de lei, que, por sua vez não pode ser interpretada extensivamente nesse sentido, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
6. O critério de eliminação veiculado na diretriz em exame é restritivo de direito e, portanto, ilegal,
por extrapolar o poder regulamentar do administrador, impondo aos candidatos já matriculados no certame em questão exigência não prevista em lei
.

7. Recursos providos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180259780, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2020, Data da Publicação no Diário: 21/07/2020, Destaquei).

No caso vertente, o impetrante, ora agravado, impetrou na origem o presente
writ
, em caráter preventivo, sob alegação de que estaria na iminência de sofrer lesão grave e de difícil reparação diante do previsto nos itens 20.8.6 e 10.6 do regulamento do CHS/2020, que assim estabelecem:

“20.8.6. Os militares eventualmente matriculados por força de ordem judicial também ocuparão vaga, salvo ordem expressa da autoridade judicante.”

“10.6. No caso de haver ordem judicial de matrícula, após a publicação do resultado final do processo seletivo, o militar já matriculado e que obteve pior colocação no critério de seleção pleiteado pelo impetrante da ordem judicial, será desligado do curso para ceder a vaga, salvo expressa disposição em contrário da autoridade judicante.”

Isto porque, na condição de antepenúltimo na classificação pelo critério da antiguidade (164º colocado), fatalmente o impetrante estará sujeito ao risco de ser desligado do curso de formação, na forma do item 10.6 acima transcrito, em sobrevindo ao menos três (03) determinações judiciais de matrícula de outros candidatos pelo mesmo critério de classificação, os quais, de acordo com o item 10.8.6, também deverão ocupar vaga no rol de classificados.

Neste sentido, em que pese a ausência de distinção, no texto da Diretriz nº 02/2020 – DRH, entre ordens judiciais proferidas em caráter provisório ou definitivo, comungo do entendimento pela razoabilidade da interpretação conferida pelo Juízo
a quo
de que o cumprimento de eventuais determinações judiciais, de natureza liminar, não devem resultar na imediata exclusão do impetrante.

Corolário lógico, tenho que o pronunciamento ora impugnado que concedeu a medida de urgência na origem, a fim de que o Ente Público estadual se abstenha de desligá-lo do certame, independentemente do ingresso de qualquer candidato por ordem judicial, ou, caso já o tenha feito, que providencie a sua reintegração no curso, merece ser mantido.

Neste mesmo sentido trilha a jurisprudência da Egrégia TERCEIRA CÂMARA CÍVEL deste Sodalício:

“EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – MILITAR – CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS – CHS/2019
– DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ACTIO NATA – FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – MATÉRIA NÃO ANALISADA NO JUÍZO DE 1º GRAU – INDEVIDA ANÁLISE PELO TRIBUNAL SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS –
MÉRITO RECURSAL – CUMPRIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS DE INCLUSÃO DE CANDIDATO – EXCLUSÃO DO QUE ESTIVER EM PIOR CLASSIFICAÇÃO NO CERTAME – DEFINITIVIDADE OU NÃO DA ORDEM JUDICIAL – INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIDA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – REQUISITOS PRESENTES – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...). 4) Em que pese a ausência de distinção, no texto da Diretriz nº 01/2019, entre ordens judiciais proferidas em caráter provisório ou definitivo,
é razoável a interpretação conferida pela douta juíza de que o cumprimento de eventuais determinações judiciais, de natureza liminar,
não devem resultar na imediata exclusão do impetrante
, daí porque concedeu medida de urgência a fim de que o Ente Público estadual se abstenha de desligá-lo do certame ‘
em virtude de decisão concessiva de tutela provisória que assegure a outros candidatos o direito de permanecer no curso’ (ID 480148)
.
5)
É inegável a possibilidade de ineficácia de eventual sentença concessiva da segurança – igualmente visualizada na decisão agravada – na hipótese de o impetrante ser eliminado do certame por força da superveniente matrícula de outro(s) candidato(s) mediante ordem judicial de natureza precária, já que a promoção almejada pelo militar somente poderia ser alcançada noutro curso de formação, porquanto estaria findo, certamente, o CHS/2019.
6)
Agravo de instrumento desprovido.” (TJES, AI n.º 5000985-84.2020.8.08.0000, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: Des.ª
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, Julgado em 07/07/2020).

________________________

“EMENTA.
ADMINISTRATIVO

E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. LIMINAR. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS
– CHS/2019.
DESLIGAMENTO DE CANDIDATO.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. DIRETRIZ N.º 001/2019 – DHR.
CRITÉRIO RESTRITIVO NÃO PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR N.º 911/2019. ATO ILEGAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
(...).
2. A Diretriz n.º 001/2019 – DRH impôs um critério restritivo para a continuidade do candidato nas etapas do concurso interno da Polícia Militar do Espírito Santo,
que não encontra amparo na Lei Complementar n.º 911/2019
.
3. É possível o controle de legalidade do ato administrativo pelo Poder Judiciário,
mormente quando verificada a violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na edição de critério atípico,
que não deriva de lei, para a eliminação do candidato
.
4. A ausência de f
umus boni iuris
e a falta de comprovação do perigo de risco pela manutenção da decisão agravada, justifica o desprovimento do recurso.
5. Recurso desprovido.” (TJES, AI n.º 5001393-75.2020.8.08.0000
,
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Julgado em 26/11/2020, Destaquei).

Deveras, a maior potencialidade de dano ao agravado evidenciada nestes autos, dada não só a mera possibilidade, mas também a alta probabilidade de ineficácia de eventual sentença concessiva da segurança; em contraposição ao
periculum in mora
inverso alegado pelo Estado, ao meu modo de ver, torna justificada a opção pela manutenção da medida liminar ao seu tempo deferida na origem.

A mera alegação do Estado agravante no sentido de que eventual concessão da segurança ao Impetrante teria o condão de ensejar o risco de redução do efetivo militar destinado ao policiamento ostensivo, tal argumento, que se limita apelar à catástrofe (argumento
ad terrorem
), por si só, não tem aptidão para infirmar as conclusões até aqui sustentadas.

Afinal, trata-se de raciocínio que, a despeito de seu matiz consequencialista quanto ao impacto das decisões judiciais na implementação das Políticas de Segurança Pública do Estado, a bem da verdade, revela-se inválido, porquanto se apresenta desprovido do mínimo lastro probatório, vale dizer, sem qualquer base estatística e (ou) empírica que lhe confira algum juízo de probabilidade e (ou) verossimilhança.

Por outro lado,
na hipótese de o impetrante ser eliminado do certame por força da superveniente matrícula de outro(s) candidato(s) mediante ordem judicial de natureza precária, a promoção almejada pelo militar
fatalmente só
poder
á
ser alcançada noutro curso de formação, porquanto
já
estaria findo,
por certo
, o CHS/2020.

Por essas razões, pedindo
vênia
ao Eminente Relator, divirjo de sua conclusão, para
CONHECER DO RECURSO
, porquanto presentes os seus requisitos de admissibilidade, e
NEGAR
-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. decisão objurgada.

É como voto.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador

EMENTA

DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto divergente.